Tribunal: TJMT
Processo: 1011309-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011309-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), MADESHOPPING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.101.294/0001-36 (AGRAVADO), NZR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.466.909/0001-19 (AGRAVADO), AG ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.847.322/0001-50 (AGRAVADO), AD SHOPPING - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA - CNPJ: 65.040.727/0001-48 (AGRAVADO), PWF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.446.044/0001-29 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHEL GUERIOS NETTO - CPF: 022.355.329-85 (ADVOGADO), JEFFERSON COMELLI - CPF: 024.555.079-80 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE NICOLA JUNIOR - CPF: 300.656.848-69 (ADVOGADO), BIANCA FERRARI FANTINATTI - CPF: 276.093.458-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Interposição contra decisão colegiada. Não cabimento. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno é manifestamente inadmissível, uma vez que, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, somente cabe agravo interno contra decisões monocráticas.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011309-47.2025.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante para manter a decisão recorrida (cf. Id. nº 292784350).

Em suas razões recursais, as agravantes suscitam três pontos principais: (i) nulidade da decisão de origem por falta de fundamentação e cerceamento de defesa, ao não ter oportunizado o efetivo contraditório mediante vista conclusiva às Recuperandas quanto ao parecer do Administrador Judicial; (ii) necessidade de aplicação dos critérios de atualização do crédito previstos no Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra) do Grupo Colombo, ao qual os agravados teriam aderido, argumentando que a decisão agravada violou a coisa julgada formada na homologação daquele plano; e (iii) necessidade de produção de prova pericial técnica para apuração do valor devido, considerando a complexidade da matéria que envolve cálculo de verbas locatícias contratuais com diversas variáveis (cf. Id. nº 296798871).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 301399363).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. No claro, objetivo e rígido limite estabelecido pelo art. 1.021, caput, do CPC, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado”, ou seja, somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

Por isso, “a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator” (STJ - TERCEIRA TURMA -AgInt no AgInt no AREsp 1.673.107/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 28/9/2020, DJe 7/10/2020).

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. ARTS. 1.021, CAPUT, DO NCPC, E 258 DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). A interposição de agravo interno contra decisão colegiada não pode ser admitida a teor do que preceituam os arts. 1.021, caput, do NCPC, e 258 do RISTJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.010.369/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES. (...). 2. Nos termos do art. 1.021 do NCPC, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 1.973.527/RJ, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 11/4/2022, DJe 19/4/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. 2. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 3. Agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com imposição de multa, e determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.” (STJ - TERCEIRA TURMA - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.850.796/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/2/2022, DJe 16/2/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. AGRAVO INTERNO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...). 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 1.673.107/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 28/9/2020, DJe 7/10/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.278.642/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 21/9/2020, DJe 24/9/2020)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por se ratar de erro grosseiro. 3. Agravo Interno não conhecido.” (STJ - CORTE ESPECIAL - AgInt no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.584.460/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 12/5/2020, DJe 26/5/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. A teor do disposto no art. 258 do RISTJ, o recurso de agravo interno apenas será cabível de decisão singular proferida pelo Presidente da Corte Especial, da Seção, de Turma ou de relator, e não contra decisão colegiada 2. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 1.433.986/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/5/2020, DJe 18/5/2020)

Pelo exposto, não conheço do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025